Tribunal: TJDFT
Processo: 0710375-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. BAIXA NA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CINCO DIAS ÚTEIS. ÔNUS DO CREDOR. RESP 1.149.998-RS. INÉRCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação indenizatória, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar quitado o débito de R$ 257,07; determinar a exclusão do registro da dívida apontada contra a parte autora em seus sistemas e no SPC/SCPC/Serasa, referente ao débito supramencionado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada por aquele juízo; e, bem como condená-la em R$ 3.000,00 a título de compensação por danos morais.

2. O autor alega na inicial que, apesar de ter ficado inadimplente com a parte ré, quitou integralmente seu débito no dia 03/04/2020, dívida que havia vencido dia 24/03/2020. Alega que, meses depois da quitação, seu nome ainda se encontra negativado por causa do débito já quitado. Em contrapartida, a parte ré defende que a negativação por um curto período de tempo configura apenas o mero dissabor, não havendo que falar em danos morais.

3. Em suas razões, o recorrente réu combate a condenação por danos morais e afirma que não houve ato ilícito, tendo em vista que a parte autora atrasou nove dias o pagamento do boleto bancário. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado.

4. O credor é responsável pelo pedido de baixa da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, contados da efetiva quitação do débito, sob pena de incorrer em negligência e consequente responsabilização por danos morais. Precedentes: REsp 1.149.998-RS.

5. A inscrição nos cadastros de inadimplentes não foi correta, tendo em vista que não houve notificação para a parte autora comunicando o atraso e oportunizando o pagamento antes da inscrição, e, noutro aspecto, o atraso foi de apenas nove dias. Além disso, mesmo após o pagamento da dívida, nove dias depois, o credor quedou inerte no dever de providenciar a baixa no prazo estabelecido em lei, levando em torno de 60 dias para tal.

6. Posto isto, consoante entendimento do STJ, não há que falar em mero dissabor, devendo, portanto, a parte ré indenizar o autor em danos morais.

7. O valor estabelecido em R$ 3.000,00 se mostra, no caso concreto dos autos, desproporcional, ao valor da dívida (R$ 257,07) e ao tempo em que o nome dela permaneceu negativado. A parte autora não demonstrou algum prejuízo concreto com a inscrição do seu nome, como a perda da chance de realizar algum financiamento ou empréstimo bancário, que implicasse estar com o nome isento de restrições. Desse modo, entende-se que o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com precedentes desta Turma Recursal, conforme segue: (Acórdão 1082014, 07108023320178070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Recurso do réu conhecido e provido parcialmente para reformar a r. sentença, reduzindo o valor da indenização para R$ 2.000,00, mantidos seus demais termos.

9. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.